Tribunal: STF
Processo: STP 167
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo município de Lavras da Mangabeira (CE), nos autos do Agravo de Instrumento nº 0628822-44.2019.8.06.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado do Ceará, que determinou a imediata reintegração de Francisca Vilauba Costa Duarte, ao cargo público que ocupava e do qual foi desligada em razão de sua aposentadoria voluntária. 
    Referida decisão regional entendeu ser admissível a cumulação de proventos do regime geral de previdência, com cargo público efetivo, determinando, assim, a reintegração da atora do pedido ao referido cargo.
    O requerente ressaltou a grave lesão à economia pública, representada por essa decisão, por impactar seu orçamento e implicar em violação ao princípio da separação dos poderes, destacando que outras decisões semelhantes foram suspensas pela Corte regional.
    Por meio de decisão datada de 2/3/20, deferi a pretendida liminar, o que ensejou a oposição de embargos de declaração, rejeitados. 
    Seguiu-se a apresentação de agravo regimental, pela interessada, a qual aduziu existir inúmeros precedentes, desta STF, em sentido contrário ao da decisão agravada, destacando que é plenamente possível a acumulação de cargos, tal como ocorreu na hipótese ora em análises, não sendo ainda, possível, que esta Suprema Corte interprete direito local, para proferir decisões suspensivas, como a presente, discorrendo, a seguir, sobre precedentes do Tribunal de Justiça cearense, que entende corroborarem seu entendimento. Acrescentou, também, que o município não sofrerá prejuízos, pois os proventos da aposentadoria são pagos pelo INSS.
    Depois que a agravada apresentou contrarazões, veio aos autos o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pelo acolhimento do pedido de suspensão, assim ementado: 
    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. VACÂNCIA DO CARGO. PREVISÃO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO MUNICIPAL. DESLIGAMENTO DA SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. EFEITO MULTIPLICADOR. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS EVIDENCIADAS. PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 
    1. Pedido de suspensão formulado contra decisão mediante a qual se determinou a reintegração de servidora pública ao cargo municipal por ela antes ocupado, do qual fora desligada em decorrência da sua aposentação espontânea, sob o fundamento da possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração pelo exercício do cargo efetivo.
    2. A decisão que determina a reintegração de servidora desligada do cargo público em razão da sua aposentadoria voluntária ofende a ordem pública em sua acepção jurídico-constitucional, por ofender a regra constitucional de prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, CF).
    3. O regime jurídico único do município ao prever como uma das hipóteses de vacância do cargo público a aposentadoria do seu titular, torna ilícito o retorno ao cargo de servidora pública aposentada sem nova aprovação em concurso público.
    – Parecer pelo deferimento da suspensão, prejudicado o agravo interno. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, inicialmente, a competência desta Suprema Corte para a análise da presente contracautela, pois a discussão travada nos autos originais diz repeito às normas dos artigos 37 e 40 e seus parágrafos, da Constituição Federal, a justificar sua apreciação pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal.
    E, conforme já salientado quando da concessão da medida liminar, a controvérsia em disputa nos autos originais não diz respeito à eventual legalidade da cumulação de proventos de aposentadoria, pelo regime geral da previdência, com remuneração decorrente do exercício de cargo ou função pública, cuja cumulação já foi reconhecida como constitucional,por esta Suprema Corte.
    O que então se discutiu foi a legalidade da declaração de vacância do cargo anteriormente ocupado pela servidora, em virtude dessa sua aposentadoria voluntária e pelo regime geral da previdência. 
    E conforme então assentado, a jurisprudência deste STF acerca do tema é no sentido de que não se mostra possível essa reintegração, determinada por ordem judicial, sem que o interessado prestasse novo concurso público, em hipótese em que a legislação do respectivo ente público preveja a vacância do cargo. 
    Além dos precedentes citados na petição inicial deste feito, bem como na decisão ora agravada, citem-se os seguintes, de igual teor e proferidos a contar de então:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.238.957-AgR-segundo/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/5/20);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o  servidor público  municipal não tem direito a ser reintegrado  ao  mesmo  cargo  no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.246.309-AgR/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/3/20).
    Ressalto, ainda, o potencial efeito multiplicador dessa decisão, a comprometer, acaso confirmado, as finanças públicas do requerente, fato a corroborar o entendimento de que devem ser efetivamente suspensos os efeitos dessa decisão regional.
    Impõe-se, assim, a confirmação da medida liminarmente deferida nos autos. 
    Ante o exposto, confirmo a liminar, para suspender em definitivo os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0628822-44.2019.8.06.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do cearense, até o trânsito em julgado do processo a que se refere, prejudicado o agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente